Tribunal: CARF
Processo: 10882.723762/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723762/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.370 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CURSO E COLÉGIO HAYA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
A contribuinte anteriormente qualificada apresentou manifestação de
inconformidade contra sua exclusão do Simples Nacional, a partir de 01/01/2011,
através de ADE, motivada pela existência de débito com a RFB, cuja exigibilidade
não se encontra suspensa.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que os
valores em aberto, motivadores da exclusão, foram objeto de compensações
administrativas ainda não definitivamente julgadas pela RFB.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA,
conforme acórdão n. 09-49.734 (e-fl. 33), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723762/2011-14
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723762/2011-14

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade
suspensa tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-
los.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 40), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
- diz que a decisão recorrida deve ser reformada, pois os débitos que deram causa
a exclusão do Simples foram considerados parcialmente procedentes em processos de
compensação e, por isso, deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários das competências 07, 08 e 09/2007;
- argui que, a suspensão dos créditos tributários, uma vez reconhecida, mesmo que
parcial, invalidaria o ato administrativo por falta de legalidade, em razão da necessidade de
subsunção do fato à norma;
- entende que aplicar-se-ia ao presente caso o disposto no artigo 43 do decreto no
70.235/72.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, dele não
se toma conhecimento.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.

Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 28/05/2014 (e-fl. 33), e apresentou seu recurso voluntário somente na no
dia 01/07/2014 (e-fl. 40), o Recurso Voluntário é intempestivo e não deve ser conhecido por este
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723762/2011-14

colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor
do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]

Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do
Decreto 70.235/72, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário por considerá-lo
intempestivo.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital